Tribunal: TJMT
Processo: 1019306-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019306-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MARLY FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 028.719.101-03 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019306-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARLY FRANCISCA DE CARVALHO

EMENTA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - INDULTO NATALINO - DECRETO N. 9.246/2017 – CONTAGEM DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – REQUISITOS PREENCHIDOS – BENEFÍCIO MANTIDO – AGRAVO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

“O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto.”

(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019306-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARLY FRANCISCA DE CARVALHO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Execução Penal interposto pelo Ministério Público, contra decisão que concedeu indulto natalino à reeducanda Marly Francisca de Carvalho, extinguindo sua pena relativa ao delito de tráfico privilegiado.

Em suas razões, assevera que: 1) “
não foi contemplada a pena provisória como pena cumprida para efeito do indulto
” (sic); 2) “
não pode haver antecipação do cumprimento da pena pela prisão provisória, pois a natureza jurídica, nesse caso de indulto, não é de pena cumprida para efeito de contagem da pena
” (sic); 3) o benefício deve ser cassado, pois no prazo de vigência do Decreto n. 9.246/2017 não havia pena definitiva sendo cumprida (Id. 57455998).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
57455998).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (Id. 57455998).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso
(Id. 58017004).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No 1019306-57.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o agravo volta-se contra decisão que concedeu a reeducanda o indulto previsto no Decreto n. 9.245/17, e está vazada nos seguintes termos:

Verifica-se que a recuperanda assiste o benefício de
indulto
, nos termos do Decreto 9.246/2017, eis que se trata de pena privativa de liberdade não superior a oito anos que, até 25 de dezembro de 2017, tenham cumprido um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no §4o do art. 33 da Lei no 11.343/06

(1o, IV, 9.246/2017)
.

Denota-se que a recuperanda permaneceu encarcerada pelo período de seis meses e nove dias.

Como é sabido, o indulto coletivo é modalidade de clemência concedida espontaneamente pelo Presidente da República a todo grupo de condenados que preencherem os requisitos apontados pelo decreto.

A partir do Decreto 8.172/2013, não há mais a previsão expressa de oitiva prévia do Conselho Penitenciário do Estado para concessão de indulto e comutação de penas.

O Indulto Coletivo se insere na atividade discricionária do Presidente da República, que inclusive pode optar pela concessão do benefício a alguns crimes e a outros não, por critérios de política criminal.

Nessa senda, se o Presidente da República entende desnecessário o parecer do Conselho Penitenciário do Estado
para apreciação dos pedidos de Indulto e Comutação, não cabe a este Juízo tê-lo como indispensável.

Ao mais, a recuperanda não ostenta condenação por crime hediondo ou equiparado que obstaria a concessão da medida de graça soberana (CRFB/88, 5o, XLIII).

Assim, tendo a recuperanda direito ao indulto em questão, deve sua pena ser extinta, nos termos do que dispõe o art. 107, II, do CPB.

Assim, preenchidos os requisitos, a concessão do indulto constitui em direito público subjetivo do recuperando, razão por que, forte no art. 107, II, do CPB e art. 192 da LEP, bem assim o Decreto 9.246/2017,
DECLARA-SE EXTINTA
a punibilidade do recuperando
MARLY FRANCISCA DE CARVALHO
(
Id. 57455998).

A decisão não merece reparos.

O tempo de prisão cautelar deve ser considerado como pena efetivamente cumprida (CP, art. 42), inclusive para a obtenção de benefícios executórios.

Nesse sentido:

[...] O período de prisão provisória deve ser ponderado como sanção efetivamente cumprida e contabilizado também para fins de deferimento de futuros benefícios pleiteados em sede de execução penal, entre eles, a progressão de regime prisional.
(TJ/MT, N.U 0000631-83.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020).

[...] O período de prisão cautelar deve ser computado como período de pena efetivamente cumprida, razão pela qual não se pode simplesmente descontá-lo da soma final da condenação, mas, ao revés, tal interregno deve ser considerado após o cálculo fracionário do período que o agravante necessita para obter o benefício da progressão prisional.
[...]
(TJ/MT,
N.U 0034281-14.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 19/11/2019).

Especificamente no caso de indulto, prevalece o mesmo entendimento. Confira-se:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - RECEPTAÇÃO - INDULTO - DEFERIMENTO PELO JUÍZO SINGULAR - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA NÃO PODERIA SER COMPUTADO - PEDIDO MINISTERIAL PARA “CASSAR A DECISÃO” - TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DA FRAÇÃO EXIGIDA - TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA A SER CONSIDERADO - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJBETIVO - PARECER DA PGJ ADOTADO PER RELATIONEM - JULGADOS DO STJ E TJMG - RECURSO DESPROVIDO
.

A “jurisprudência do STF não reclama o trânsito em julgado da condenação nem para a concessão do indulto, nem para a progressão de regime de execução, nem para o livramento condicional”
(STF, HC no 76.524).

“
É possível a concessão do indulto considerando o prazo em que a apenada permaneceu presa provisoriamente para fins de cumprimento do requisito objeto
.”
(PGJ, parecer no 009633-001/2020)

“Não se exige que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena para ser agraciado pelo indulto, como consignado pelas instâncias ordinárias, mas, tão somente, que ele já tenha cumprido, ainda que de forma provisória, o período especificado no [...] Decreto [...].”
(STJ, HC no 569024)

“
O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto
.”

(TJMG, AgExPe N.U 1.0000.20.019240-9/001) (TJ/MT, AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL 1016263-15.2020.811.0000, REL. DES. MARCOS MACHADO, J.18-9-2020) (sem destaque no original).

AGRAVO EM EXECUÇÃO - INDULTO - DECRETO No 9.246/2017 - DATA DA SENTENÇA COMO TÍTULO EXECUTIVO - TRÂNSITO EM JULGADO - DATA DO EFETIVO INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO - EXIGÊNCIA DA LEI: CUMPRIMENTO DE PENA - TEMPO DA PRISÃO PREVENTIVA QUE É MEDIDA CAUTELAR - CONSIDERAÇÃO POSTERIOR.

A regra do indulto do ano de 2017 estabelece a necessidade de se estar efetivamente cumprindo a pena privativa de liberdade para a concessão do benefício. - A data do trânsito em julgado da sentença penal condenatória não revela o cumprimento da pena nela estabelecida, que se verifica pelo termo da prisão com respectiva expedição da guia de execução, o qual indicará qual a regra anual de induto incidirá na hipótese. -
O tempo da prisão preventiva deve ser computado para fins do prazo de prisão estabelecido na regra do indulto
. (TJMG - Agravo em Execução Penal 1.0000.20.019240-9/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé , 7a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 30/06/2020, publicação da súmula em 02/07/2020)
(sem destaque no original).

O art. 1o, inciso, IV do Decreto n. 9.246/17, autoriza a concessão de indulto natalino coletivo às pessoas nacionais e estrangeiras que,
até 25 de dezembro de 2017
, tenham cumprido “
um quarto da pena, se homens,
e um sexto da pena, se mulheres, na hipótese prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343
, de 23 de agosto de 2006, quando a pena privativa de liberdade não for superior a oito anos”
(sem destaque no original).

No caso
sub examine
, a agravada foi condenada à pena de 1 (um) ano) e 11 (onze) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado).

No curso do processo, ela permaneceu encarcerada, cautelarmente, no período de 7-7-217 a 13-12-2017, perfazendo o total de 6 (seis) meses e 9 (nove) dias, que equivale há mais de 1/6 (um sexto) da pena imposta.

Assim, por cumprir os requisitos para obtenção da benesse, não há se falar em ilegalidade da decisão.

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento

ao agravo de execução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020